Tribunal: TJES
Processo: 0000211-78.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-78.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE MENENGUCI

APELADO: MARCIA GOMES SANGI DIAS e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Rosilene Menenguci contra sentença que, em ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais, estéticos, materiais e pensão mensal, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A apelante busca a reforma da sentença, alegando ausência de culpa exclusiva, com imputação de responsabilidade ao Município de Lajinha/MG ou, subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente, bem como pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Lajinha/MG deve responder civilmente pela ausência de sinalização viária; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre a condutora do veículo FIAT/STRADA; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais são razoáveis e proporcionais; (iv) verificar a possibilidade de compensação de valores pagos ou recebidos, inclusive do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade do Município de Lajinha/MG é afastada por ausência de prova conclusiva sobre omissão na sinalização viária e inexistência de nexo causal direto entre eventual falha da Administração e o acidente, nos termos da jurisprudência consolidada.

4)
A dinâmica do acidente revela que a apelante conduzia seu veículo em velocidade incompatível com a via e sem manter distância segura, configurando culpa exclusiva pela colisão na traseira da motocicleta das vítimas, conforme o art. 28 e inciso II do art. 29 do CTB.

5)
A existência de lesões corporais graves nas vítimas configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente, mas o montante inicialmente fixado em R$ 23.000,00 para cada autora exsurge excessivo diante da extensão do dano, da realidade econômica da parte ré e do princípio da razoabilidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00.

6)
A condenação a título de danos estéticos se justifica diante da deformidade permanente na clavícula da autora Janice de Abreu Marçal, com repercussão estética perceptível e limitação funcional, conforme laudo médico e prova documental.

7)
Os danos materiais foram fixados com base em provas documentais robustas (recibos, notas fiscais e declarações de serviços), não havendo comprovação idônea de pagamentos realizados pela ré às autoras, razão pela qual se mantém a condenação nos valores de R$ 7.903,50 (Márcia) e R$ 1.427,00 (Janice).

8)
A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada é devida, nos termos da Súmula 246 do STJ, sendo corretamente determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é exclusiva do condutor que colide na traseira de outro veículo por não manter distância segura e dirigir em velocidade incompatível.

2. A ausência de sinalização viária não enseja responsabilidade do Município quando não demonstrado o nexo causal com o acidente.

3. O dano moral decorrente de lesões corporais em acidente de trânsito se configura in re ipsa e deve ser fixado com base na extensão do sofrimento, nas condições econômicas das partes e no caráter pedagógico da condenação.

4. O dano estético é devido quando comprovada deformidade corporal com repercussão perceptível na aparência ou autoestima da vítima.

5. É devida a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC/2002, arts. 186, 927, 402, 949 e 950; CPC, arts. 98, 141 e 492; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5002136-28.2022.8.13.0016, Rel. Des. Renato Dresch, j. 19.11.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.06.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.02.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0002163-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.02.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002119-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito que originou a lide, bem como à reavaliação dos valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e materiais, e à possibilidade de compensação de valores pagos.

Busca a apelante, essencialmente, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade exclusiva, imputando-a ao
Município de Lajinha/MG
, ou reconhecendo a culpa concorrente, além de pleitear a minoração das indenizações fixadas.

A dinâmica do acidente, exaustivamente narrada e comprovada nos autos, ocorreu em 24 de março de 2017, ocasião em que
Márcia Gomes Sangi Dias
conduzia a motocicleta HONDA/CG 150, TITAN ES, pela Avenida Doutor Rubens Boechat de Oliveira, no Município de Lajinha/MG, tendo como passageira a Sra.
Janice de Abreu Marçal
.

Ao se aproximarem de uma lombada na via, a condutora da motocicleta reduziu a velocidade, instante em que o veículo FIAT/STRADA, de cor vermelha, conduzido pela apelante
Rosilene Menenguci
, colidiu violentamente na traseira da motocicleta das apeladas.

O impacto, de alta gravidade, resultou na queda das autoras ao solo, que foram, inclusive, arrastadas pelo veículo da requerida. Tal evento gerou diversas e sérias lesões físicas e abalos psicológicos nas vítimas.

A r. sentença (Id 11444197) afastou a responsabilidade do Município de Lajinha, atribuindo culpa exclusiva à requerida Rosilene Menenguci, ao argumento de que a "
detida análise a dinâmica do acidente, bem como as testemunhas ouvidas
", a apelante "
conduziu seu veículo com velocidade incompatível com a via, bem como não respeitando a distância mínima e adequada para evitar acidentes
".

Como cediço, os condutores têm o dever de atenção e a manutenção da distância de segurança, nos termos do artigo 28 e incio II do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, é de se conferir:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

Na hipótese, a apelante insiste na responsabilidade do ente municipal ou, subsidiariamente, na culpa concorrente, argumentando que a ausência de sinalização da lombada foi o fator preponderante para a colisão.

Contudo, as provas fotográficas acostadas aos autos (Ids 1014, 1016, 1019, 4404, 6734, 6735) não são conclusivas o suficiente para demonstrar, de forma irrefutável, a total ausência de sinalização ou a real condição da via no momento do evento danoso.

Diante da controvérsia e da
inconclusividade da prova produzida
nesse ponto, não há como reformar o entendimento da sentença que atribuiu a culpa exclusiva à condutora do veículo que colidiu na traseira.

Ademais, em casos onde a ausência de sinalização é determinante para o acidente, o Município pode ser responsabilizado,
desde que comprovado o nexo causal entre a omissão e o evento danoso
, o que não ocorrera nos autos.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS . DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. LUCROS CESSANTES . PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME - Apelações interpostas por Município e pelo réu condutor do veículo em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em que o autor pleiteia indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes e pensão vitalícia, em razão de acidente causado pela ausência de sinalização e pela imprudência de um dos réus. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por vício extra petita; (ii) estabelecer a responsabilidade do Município pela falta de sinalização no local do acidente; (iii) determinar a responsabilidade do requerido condutor do veículo pelo acidente; (iv) verificar a procedência das indenizações concedidas ao autor (danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia); (v) definir sobre a gratuidade de justiça do réu Moisés. III. RAZÕES DE DECIDIR - A nulidade por vício extra petita não se configura, pois a sentença analisou elementos de fato e provas pertinentes, e a menção à embriaguez do requerido constitui circunstância relevante para a decisão, ainda que não tenha sido suscitada na petição inicial. Não houve condenação em objeto diverso do pedido . -
O Município não é responsável pelo acidente, uma vez que a ausência de sinalização não foi causa determinante do evento danoso. A responsabilidade se fundamenta na desatenção do réu Moisés, que, ao ingressar em uma avenida, não respeitou a regra de preferência de veículos. - O requerido condutor do veículo é o principal responsável pelo acidente, pois não respeitou as normas de trânsito, ao cruzar uma avenida sem parar e trafegando em velocidade superior à permitida
. Entretanto, houve culpa concorrente do autor, que também trafegava em velocidade excessiva, o que justifica a redução proporcional das indenizações . - A indenização por danos materiais foi corretamente fixada em R$ 12.301,00, correspondente ao valor da motocicleta perdida, mas deve ser reduzida em 10% pela culpa concorrente do autor, resultando em R$ 11.070,90. - A indenização por danos morais, fixada em R$ 50 .000,00, é proporcional ao sofrimento causado ao autor, que sofreu grave politraumatismo e amputação do membro inferior direito. Contudo, deve ser decotada em 10%, fixando-se em R$ 45.000,00. - A indenização por danos estéticos, no valor de R$ 50 .000,00, também é proporcional, considerando a amputação da perna direita do autor, e deve ser reduzida em 10%, resultando em R$ 45.000,00. - A pensão vitalícia de um salário mínimo mensal é devida ao autor, em razão da incapacidade permanente para exercer sua profissão de motoboy. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, entretanto, deve ser excluída, pois configuraria bis in idem em relação à pensão . - Na ausência de alteração da condição financeira do réu faz jus à gratuidade de justiça concedida no início do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário e apelação parcialmente providos. Tese de julgamento: - O Município não responde por danos em acidente de trânsito quando a ausência de sinalização não é a causa determinante do evento . - A responsabilidade pelo acidente é do condutor que ingressa em avenida sem respeitar a preferência, mas a culpa concorrente do autor deve ser considerada na fixação das indenizações quando também estava com excesso de velocidade. - A pensão vitalícia substitui a condenação por lucros cessantes, evitando bis in idem. - A gratuidade de justiça pode ser mantida na ausência de prova da alteração na condição financeira do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, V; CC/2002, arts. 402, 949, 950; CPC, arts. 98, 141, 49

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021362820228130016, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024)

In casu
, restou demonstrado, como bem salientado pelo magistrado de piso, que a apelante "
conduziu
seu
veículo com velocidade incompatível com a via, bem como não respeitando a distância mínima e adequada para evitar acidentes
".

Dessa maneira, prevalece o entendimento exarado na sentença, que imputou a responsabilidade exclusiva à apelante, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão singular no que concerne à responsabilidade pelo evento danoso.

Por conseguinte, extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

A jurisprudência deste Sodalício considera que as lesões corporais decorrentes de acidente automobilístico configuram dano moral indenizável:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Número do processo: 0002092-95.2016.8.08.0064; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza in re ipsa.
2. Montante indenizatório que, consideradas as circunstâncias do caso sob análise, entende-se razoavelmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). 3. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES; Número do processo: 5001486-51.2021.8.08.0049; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021 APELANTE: FRANCELINE DALMAGRE MOZER APELADO: EVANDRO ALMEIDA FIRMINO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização
. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes; [...] (TJES; Número do processo: 0002163-66.2015.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16/Feb/2023)

Entretanto, o
quantum
indenizatório estipulado em R$23.000,00 (vinte e três mil reais) para cada uma das apeladas não se mostra razoável, haja vista que deve ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem que se configure enriquecimento sem causa para a vítima.

Na hipótese, a apelante demonstrou possuir renda mensal modesta, na faixa de R$ 765,00 a R$ 998,00, conforme pró-labores apresentados (fls. 221-223).

Embora a capacidade econômica do ofensor não deva ser um limitador da justa reparação, ela é um dos vetores a serem considerados para que a condenação seja exequível e não inviabilize a subsistência do devedor.

Nesse cenário,
o valor de R
$
10.000,00
(dez mil reais) para cada se mostra mais adequado e justo a título de danos morais, refletindo a justa compensação pelo sofrimento e as peculiaridades do caso.

Quanto ao dano estético em decorrência do acidente, assevere-se que “
deve ser assegurada principalmente àquelas vítimas que venham a sofrer abalo em sua imagem pessoal, com marcas que a coloquem em situação desconfortável perante terceiros, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência
” (TJES, Classe: Apelação, 035120150558, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Segundo consta, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a segunda apelada,
Janice de Abreu Marçal
, em razão da deformidade de sua clavícula.

Em detida análise, as fotos e o laudo médico (fl. 139) confirmam a existência de cicatriz e "
deformidade
" na clavícula direita da recorrida, com "
limitação permanente para carga em membro superior direito
", de modo que resta configurada alteração perceptível por terceiros ou que comprometa significativamente a autoestima da vítima em sua interação social.

No que concerne aos danos materiais, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 7.903,50 em favor de
Márcia Gomes Sangi
Dias

e R$ 1.427,00 para a Sra.
Janice de Abreu Marçal,
valores pautados em provas robustas, quais sejam as notas fiscais, recibos de medicamentos e declarações de serviços constantes dos autos.

Conquanto a apelante pleiteie a redução desses montantes, sob a alegação de ter prestado auxílio financeiro às apeladas, é possível observar que a suposta contribuição de R$ 1.000,00 em espécie para a cirurgia da
Sra. Márcia

não foi comprovada por meio de recibo direto da apelante ou de depósito bancário específico, sendo, inclusive, refutada pela testemunha Cristina Costa Silveira
, que afirmou que a promessa de R$ 2.000,00 para a cirurgia não foi cumprida e que a Márcia teve que se valer da ajuda de terceiros para custear o procedimento (fl. 307).

Nesse cenário, não merece acolhimento a tese recursal.

Por fim, a teor da Súmula 246 do STJ:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciado de súmula 246 do Colenda Corte, compreende que é devida a dedução do valor do seguro obrigatório do valor da indenização judicial ainda que ausente comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. Precedentes
. IV - Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5002119-49.2020.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16/May/2024)

No caso, o valor do seguro DPVAT recebido já fora corretamente autorizado a ser deduzido pela sentença ora objurgada.

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento,
apenas para r
eduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das
apeladas
(Márcia Gomes Sangi Dias e Janice de Abreu Marçal)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 23/09/2025

VOTO: Acompanho o voto do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.